Tribunal: TJDFT
Processo: 0751759-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
No caso concreto, a parte pretendia, na origem, antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a construtora recorrida baixasse determinada hipoteca, gravada sobre um imóvel adquirido.
Todavia, não restou efetivamente comprovado o perigo da demora, apta a se conceder tutela de urgência, porquanto se verificou nas provas que a escritura pública de compra e venda do imóvel se encontrava devidamente registrada perante a matrícula do imóvel, à luz de certidão de ônus apresentada, não havendo, portanto, quaisquer óbices à transmissão da propriedade em favor dos autores, mesmo após a conclusão do processo.
Assim, verificada a ausência de qualquer um dos requisitos autorizadores da medida antecipatória (fumus boni juris e periculum in mora), se impõe ao caso a manutenção da decisão de origem que indeferiu tutela de urgência.
Agravo conhecido e desprovido.